Tribunal: TJMT
Processo: 1007295-25.2020.8.11.0055
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007295-25.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Água, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE - CNPJ: 06.068.089/0001-04 (APELADO), HIDRO ANÁLISE LABORATÓRIO DE ANÁLISES AMBIENTAIS (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAEL FERNANDES FABRINI - CPF: 693.457.831-72 (ADVOGADO), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL.
PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA.
REJEIÇÃO.
CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS E OBRIGAÇÕES DE FAZER. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por autarquia municipal contra sentença que, em ação civil pública ambiental, julgou parcialmente
procedente o pedido, impondo obrigações de garantir a qualidade do serviço e condenando ao pagamento de danos morais coletivos.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) se o julgamento antecipado, sem a complementação pericial, configura cerceamento de defesa; e (
ii
) se a autarquia deve ser mantida na condenação por danos morais coletivos em virtude de supostos descumprimentos de normas
de qualidade da água, com eventual redução do
quantum
.

III. Razões de decidir

3.
Quanto ao cerceamento de defesa, verificou-se que a sentença de primeiro grau adotou o sistema de persuasão racional, com base em provas documentais e periciais, sem necessidade de novas produções probatórias. A alegação de insuficiência do laudo pericial foi analisada e rejeitada com base na completa instrução documental.

4.
No mérito, constatou-se que a autarquia municipal não cumpriu integralmente os padrões de potabilidade, comprovados por laudos que evidenciaram a presença de contaminantes microbiológicos na água distribuída.

5.
A negligência na distribuição de água potável viola os direitos fundamentais à saúde e ao meio ambiente equilibrado, sendo aplicáveis as normas de ordem pública em saneamento básico.

6.
Com relação ao valor da indenização por danos morais coletivos, reconheceu-se o direito à indenização simbólica, contudo, foi adequado o montante aos princípios de proporcionalidade e razoabilidade, fixando-se em R$ 100.000,00.

7.
A multa cominatória semanal fixada na sentença foi afastada, considerando-se excessiva e pouco eficaz, sendo recomendados outros meios processuais para assegurar o cumprimento das obrigações impostas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"O fornecimento de água em desconformidade com padrões de potabilidade justifica a condenação por danos morais coletivos;
contudo, a multa cominatória pode ser afastada quando outros meios coercitivos forem mais adequados.
"

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 196 e 225; CPC/2015, art. 355, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 96725/RS, Rel. Min. Rafael Mayer; STJ,
REsp
1152541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
; STJ,
REsp
1539056/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE TANGARÁ DA SERRA (SAMAE)
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
(MT) que
, nos autos da
a
ção
c
ivil
p
ública
a
mbiental movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
julgou parcialmente procedente o pedido, impondo ao SAMAE obrigações para garantir a qualidade do serviço e condenando-o ao pagamento de danos morais coletivos.

Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta, em síntese, a ocorrência de
cerceamento de defesa,
sob
o argumento

d
a necessidade de uma perícia mais completa
, mormente porque
os laudos existentes
seriam
insuficientes para embasar uma condenação.

Ainda, pugn
ou
pela reforma da sentença sob o argumento de que a autarquia sempre atuou de acordo com as normas vigentes, mantendo rigoroso controle sobre a qualidade da água distribuída.

Por fim,
r
equer a anulação ou redução do valor arbitrado a título de danos morais coletivos.

Contrarrazões apresentadas no Id.
236728016
, pugnando pelo não provimento do apelo.

O órgão ministerial se manifestou no Id.
249369189
, pela rejeição das preliminares arguidas e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

A
parte recorrente sustent
ou
, preliminarmente,
a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, aduzindo a incompletude do laudo pericial produzido pela POLITEC, alegando que
a referida
situação inviabilizaria a comprovação da qualidade da água fornecida.

No entanto,
ainda que a referida preliminar possa se confundir com o próprio mérito recursal, em
análise dos autos
e das razões de decidir da sentença recorrida, é possível identificar que
o
d. J
uízo de primeiro grau atuou com rigor técnico ao adotar o sistema da persuasão racional, devidamente amparad
o
pela farta documentação juntada aos autos
.

Nesse sentido, o d. Juízo
a quo
consignou que (Id. 236727999):

“[...].

Inicialmente, mesmo que haja uma decisão determinando a complementação da prova pericial apresentada pela POLIETC, da análise do conjunto probatório, incluindo relatórios do Laboratório
Control
Análises de Água e Efluentes
Ltda
e da POLITEC com informações sobre o número de análises realizadas, resultados microbiológicos e pontos de coleta, o caso comporta um julgamento antecipado, de acordo com o Art. 355, I, do CPC, pois os documentos apresentados nos autos suportam a análise e o julgamento das questões levantadas
pelas partes, tornando desnecessária a produção de mais provas.

Nesse sentido:

"O objetivo de produção de provas não impede o julgamento antecipado do caso, se os aspectos decisivos da causa são suficientes para fundamentar a convicção do juiz" (STF-RE 96725/RS - Rel. Min. Rafael Mayer).

A questão de fato e de direito está suficientemente esclarecida pela prova documental e pericial presente nos autos, portanto, o Juiz está autorizado a dispensar a produção de qualquer outra prova, mesmo que já tenha organizado o processo, e pode julgar antecipadamente o caso, sem que isso represente uma restrição à defesa.

Assim, passo a julgar o mérito.

[
...]”
.

Registre-se, por oportuno,
que o próprio Ministério Público, ao longo da instrução processual, solicitou a complementação do laudo
pericial
, tendo o
d. M
agistrado deferido o pleito e designado novo laboratório para a complementação dos exames.

Contudo,
pelo que se
vê
,
todos os quesitos apresentados foram efetivamente respondidos pela equipe técnica, conforme demonstram os documentos periciais que compõem o conjunto probatório.

Nesse sentido, não há elementos que comprovem qualquer prejuízo concreto à defesa do recorrente.

Desse modo, entendo que a sentença
recorrida
não cerceou o direito de defesa do apelante, sendo correto o julgamento fundado em prova documental robusta e concludente.

Ante o exposto,
REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa arguida
.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, c
uida-se de apelação cível interposta pelo
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE TANGARÁ DA SERRA (SAMAE)
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
(MT) que
, nos autos da
a
ção
c
ivil
p
ública
a
mbiental movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
julgou parcialmente procedente o pedido, impondo ao SAMAE obrigações para garantir a qualidade do serviço e condenando-o ao pagamento de danos morais coletivos.

Pois bem.

Quanto ao mérito, a parte recorrente
alega que a água distribuída à população tangaraense atende aos padrões de potabilidade estabelecidos pela legislação vigente, notadamente pela Portaria de Consolidação n. 05/2017, do Ministério da Saúde.

Todavia, conforme conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
,
a análise dos autos revela um quadro alarmante de descumprimento de
parâmetros legais de potabilidade por parte da autarquia apelante,
qual seja,
o Serviço Autônomo
Municipal de Água e Esgoto de Tangará da Serra (SAMAE).

O d. Juízo
a quo
destacou ainda que
“O artigo 8º do Código de Defesa do Consumidor também determina que os produtos e serviços disponibilizados no mercado não devem representar riscos à saúde ou segurança dos consumidores, sendo essa prática proibida pelo artigo 39, inciso VIII”.

Referida
conduta negligente da autarquia contrasta com os mais elementares preceitos constitucionais que resguardam o direito à saúde e ao meio ambiente equilibrado, consagrados nos artigos 196 e 225 da Constituição
da República
.

Em conformidade com os fundamentos
adotados na sentença recorrida,
observa-se que a responsabilidade do SAMAE em assegurar a qualidade da água fornecida transcende o mero dever administrativo: trata-se de uma obrigação que toca diretamente o direito à vida, à saúde e à dignidade humana.

A água, como elemento vital, deve ser tratada como um bem público essencial, cuja oferta deve estar em estrita consonância com os padrões normativos. Entretanto, os laudos técnicos constantes dos autos, especialmente os relatórios da POLITEC, demonstram de maneira inquestionável que o SAMAE falhou em seu dever de fornecer água própria para o consumo humano.

Os documentos técnicos, inclusive os relatórios do Laboratório
Control
Análises de Água e Efluentes Ltda., atestam a presença de agentes contaminantes, como coliformes totais e
Escherichia coli
, em várias amostras d
a
água fornecida à população.

Não é preciso destacar que a referida
constatação é gravíssima, pois tais substâncias representam riscos concretos à saúde, com
potencial de causar enfermidades severas, tais como diarreias, infecções intestinais e urinárias, colite hemorrágica e síndrome hemolítico-
urêmica
, conforme registrado pelo d. Juízo
a quo
.

Em sua defesa, o SAMAE alega que os parâmetros questionados
se referem
à água bruta, captada antes do processo de tratamento.

Contudo, a sentença recorrida fundamenta-se na análise de amostras retiradas diretamente dos pontos de distribuição, ou seja, da água já tratada e disponibilizada à população, evidenciando, assim, que a contaminação persiste na etapa final de fornecimento.

Essa circunstância
coloca em
xeque
os mecanismos internos de controle de qualidade e comprova o descumprimento dos padrões de potabilidade estabelecidos
pela
Portaria de Consolidação n. 05/17 do Ministério da Saúde, alterada pela

Portaria 888/2021 e pela Portaria 2.472/2021
.

Outro ponto de fundamental importância é a verificação da ausência de cloro residual em determinadas amostras de água. Esse elemento químico é essencial no tratamento e conservação da potabilidade da água ao longo da rede de distribuição, sendo sua presença obrigatória em todas as etapas de fornecimento.

A ausência de cloro residual, conforme apontado nos laudos periciais
, evidencia
uma falha sistêmica no processo de tratamento conduzido pela autarquia, resultando na entrega de água em condições sanitárias inadequadas, o que se traduz em um ato de grave violação ao direito coletivo à saúde.

Cumpre ressaltar ainda que as obrigações impostas ao SAMAE na sentença
recorrida
se baseiam em normas de ordem pública e em preceitos que orientam o direito ao saneamento básico adequado,

previsto pela Lei n. 11.445/2007, que institui as diretrizes nacionais para o saneamento.

A referida
legislação exige, de maneira incontestável, a manutenção de padrões de qualidade que garantam não apenas a potabilidade, mas também a segurança e a regularidade do fornecimento de água.

Portanto, diante dos elementos dos autos, resta demonstrada a violação dos direitos coletivos e difusos da comunidade de Tangará da Serra
(MT)
, que foi submetida a um serviço público essencial sem a qualidade e segurança que o ordenamento jurídico estabelece como
inafastáveis
.

A atuação negligente do SAMAE caracteriza uma ofensa grave aos direitos fundamentais da coletividade e legitima a condenação imposta em primeiro grau, não se podendo admitir que falhas reiteradas na prestação de um serviço essencial sejam toleradas ou justificadas.

Concluo, assim, que o fornecimento de água
sem a
qualidade
exigida e
de forma
inadequada, em afronta aos padrões mínimos de saúde e segurança, impõe ao Poder Judiciário a reafirmação dos direitos fundamentais e dos deveres da
A
dministração
P
ública para com a população, motivo pelo qual mantenho
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
quanto à procedência da
s obrigações de fazer fixadas
.

Quanto ao pedido de redução ou exclusão da indenização por danos morais coletivos, denota-se que o presente caso coloca em pauta o direito fundamental ao saneamento básico adequado e seguro, que constitui não apenas uma questão de ordem pública, mas um dever do Estado e de suas entidades prestadoras de serviço público.

O direito ao saneamento básico não se limita a normas de saúde ou a parâmetros técnicos, fundamentando-se no princípio maior da dignidade da pessoa humana, previsto no
artigo 1.º, inciso III, da
Constituição da República, e assegurado pela Lei n. 11.445/2007,
que regula as diretrizes nacionais para o saneamento básico.

A violação deste direito essencial à coletividade de Tangará da Serra (MT), conforme
comprovado
nos autos, manifesta-se pela falha grave do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE) em fornecer água potável e de qualidade conforme os padrões estabelecidos em lei.

A má qualidade da água fornecida –
comprovada pela presença de coliformes totais e Escherichia coli, bem como pela falta de cloro residual em diversos pontos de distribuição
– configura não apenas uma infração técnica, mas uma ofensa direta ao direito básico à saúde e ao saneamento adequado.

Em última análise, a referida conduta atenta contra a dignidade das pessoas que dependem desse serviço essencial para sua sobrevivência e qualidade de vida.

A condenação por danos
morais coletivos, aqui impugnada
pela parte recorrente, não se trata de mera compensação pecuniária, de modo que cumpre uma dupla função: reparar simbolicamente o dano infligido a uma comunidade inteira e reafirmar a obrigatoriedade da tutela dos direitos difusos e coletivos, especialmente no que concerne a serviços que são imprescindíveis à vida humana digna.

Logo, não há como afastar a indenização por danos morais
coletivos
,
fixada
pelo d. Juízo
a quo
.

Em relação ao
quantum

do dano extrapatrimonial, possível a adoção do método bifásico, já adotado, de há muito, pelo c. Superior Tribunal de Justiça, para fixação equitativa da indenização, de modo a evitar arbitrariedade de critérios unicamente subjetivos do julgador:
i
) “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de
precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes
”; e
ii
) “
Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (STJ –
REsp
1152541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 13.9.2011,
DJe
21.9.2011).

Ademais, o c. Superior Tribunal de Justiça tem admitido
a
aplicação do método bifásico para a quantificação do dano moral coletivo: “
Suprimidas as circunstâncias específicas da lesão a direitos individuais de conteúdo extrapatrimonial, revela-se possível o emprego do método bifásico para a quantificação do dano moral coletivo a fim de garantir o arbitramento equitativo da quantia indenizatória, valorados o interesse jurídico lesado e as circunstâncias do caso
” (STJ –
REsp
1539056/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6.4.2021,
DJe
18.5.2021).

As cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamento de casos de dano moral coletivo decorrente de
violação ao Código de Defesa do Consumidor,
têm arbitrado o valor da indenização
no patamar mínimo de R$
10.000,00
(
dez mil
reais) e máximo de R$
100.000,00
(
cem mil
reais)
, conforme informações retiradas dos autos n.
0017522-55.2017.8.11.0004
(Rel.
Des.
Márcio Vidal); autos n.
1014409-74.2020.8.11.0003
(Rel.
Des.
Sebastião de Arruda Almeida); autos n.
0003458-16.2013.8.11.0025
(Rel.
Des.
Mário Roberto
Kono
de Oliveira)
, a
utos n.
0003229-52.2009.8.11.0007
(Rel.

Desa
.
Maria Aparecida Ribeiro;
autos n.
0020218-26.2012.8.11.0041

(Rel.

Desa
.
Maria Aparecida Ribeiro;
autos n.
0008973-28.2006.8.11.0041
(Rel.

Desa
.

Vandymara
G. R. P.
Zanolo
);
autos
n.
0003227-82.2009.8.11.0007

(Rel.
Desa
.
Vandymara
G. R. P.
Zanolo
)
; e autos n.
0026927-48.2010.8.11.0041
(Rel. Des. José
Zuquim
Nogueira).

Assim, ao se levar em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
bem como em atenção às razões de decidir já expostas e que resultaram inclusive na manutenção da fixação dos danos morais na hipótese, impõe-se a redução do valor dos danos morais arbitrados, inicialmente, em R$

200.000,00 (duzentos mil reais) ao montante de R$

100.000,00 (cem mil reais).

Por fim, no tocante à multa cominatória semanal fixada em R$20.000,00
(vinte mil reais)
para o caso de descumprimento das obrigações de fazer,
não obstante a possibilidade de imposição do cumprimento dos direitos fundamentais consagrados em nossa Carta Magna, assim como a relevância da tutela jurisdicional que resguarda a saúde pública
,

entendo, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que a fixação de multa
semanal
–
como meio coercitivo para o cumprimento da obrigação
– mostra-se excessiva
neste momento.

Registre-se, por oportuno, que as autarquias municipais são pessoas jurídicas de direito público, ou seja, estão submetidas a normas de direito público. Embora vinculadas ao ente que a criou, no caso, o Município de Tangará da Serra (MT), a autarquia possui autonomia administrativa, financeira e patrimonial, o que significa que ela tem liberdade para gerenciar seus próprios recursos e tomar decisões dentro de sua área de atuação.

Diante de tais premissas, ainda que seja legítima a fixação de multa por descumprimento da decisão contra a autarquia municipal, a sanção pecuniária possui pouca efetividade e não resulta no pretendido caráter coercitivo para a satisfação da obrigação, mas sim em
caráter
punitivo, uma vez que o valor acaba recaindo sobre o próprio orçamento público municipal, na medida em que repassa recursos diretamente para financiar as atividades da autarquia e, por consequência, sobre toda a coletividade.

Nessa perspectiva, há outros meios processuais mais adequados para dar efetividade à ordem judicial contra a autarquia municipal.

Esse é o posicionamento desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, ao consignar que
“
Embora seja lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como a multa diária, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, é fato que a execução desta, em casos tais, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além do que não garante efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer; razão pela qual deve
ser afastada, ressalvando que o Magistrado Singular poderá avaliar os meios coercitivos necessários para garantir o cumprimento da obrigação.
”
(N.U 1000324-26.2019.8.11.0098, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel.
Desa
. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05.2.2024,
Publicado
no DJE 23.2.2024).
[sem destaque no original].

A partir dessas premissas, tenho que o presente recurso de apelação merece parcial provimento, tão somente para afastar a multa cominatória fixada em sentença
.

Diante do exposto e em conson
ância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE)
para reduzir a condenação por danos morais coletivos ao valor de R$100.000,00 (cem mil reais) e
afastar a multa cominatória fixada.

Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024